Tribunal: TJSP
Processo: 2258408-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos Rejeitados.